Tribunal: STF
Processo: HC 203813
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO: INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. COVID-19. PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 23/6/2021, por Simone Lage Guimarães, advogada, em benefício de Júlio César do Santos Chaves, contra decisão do Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 22.6.2021, não conheceu do Habeas Corpus n. 670.914/SP.
O caso
    2. Consta dos autos ter sido o paciente preso temporariamente, em 20.8.2018, pela suposta prática do delito previsto no parágrafo único do art. 288 do Código Penal (associação criminosa armada), sendo a prisão temporária convertida em preventiva em 28.8.2018. 
    3. A denúncia apresentada pelo Ministério Público estadual foi recebida, em 19.9.2018, pelo juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Guarulhos/SP (Ação Penal n. 0037309-72.2017.8.26.0224). Tem-se na inicial acusatória:
    “Consta do incluso inquérito policial que, em data incerta, em período anterior a agosto de 2017, nesta cidade e comarca de Guarulhos, RENATO MARCELO DE SOUZA, (...), DAVID FERNANDES, (...), CLAUDEMIR CARLOS DOS SANTOS, (...), NAILTON DE JESUS SANTOS, (...), RAFAEL SCALEZES MOURÃO, (...), IRANILDO CORDEIRO DO NASCIMENTO, (...), MARCO AURÉLIO ESTEVES DE SOUZA, (...), JAQUELINE SILVESTRE DOS SANTOS, (...), JÚLIO CÉSAR DOS SANTOS CHAVES, (...), FABIANA VERÍSSIMO GOMES QUADROS, (...), CARLOS ALEXANDRE QUADROS, (...), MÁRCIA DE OLIVEIRA, (...), e SÉRGIO RICARDO QUADROS, (...), agindo em concurso entre si e com outros indivíduos não identificados, associaram-se, com o emprego de armas, para o fim específico de cometer crimes.
    Consta ainda que, em data incerta, em período anterior a agosto de 2017, nesta cidade e comarca de Guarulhos, NAILTON DE JESUS SANTOS, (...), agindo em concurso e com unidade de desígnios com outros indivíduos não identificados, integrou, pessoalmente, organização criminosa.
    Consta também que, em período anterior ao dia 20 de agosto de 2018, por volta das 6 horas, na Rua Luiz Barbalha Bezerra, n°. 530, São Mateus, nesta cidade e comarca de Guarulhos, RENATO MARCELO DE SOUZA, (...), recebeu, em proveito comum, os bens relacionados a fls. 699/706, coisas que sabia ser produto de crime.
    Consta, por fim, que, no dia 20 de agosto de 2018, por volta das 6h30, na Rua Eros, n. 8, São Paulo/SP, DAVID FERNANDES, (...), possuía, no interior de sua residência, um revólver, marca Taurus, calibre 38, municiado com seis cartuchos, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
    Segundo o apurado, em data incerta, em período anterior a agosto de 2017, nesta cidade e comarca de Guarulhos, os denunciados se associaram, com o emprego de armas, com o fim de praticar delitos patrimoniais, especialmente roubos, receptações e desmanches de automóveis (adulteração de sinal de veículo automotor).
    Para tanto, demonstrando organização e o caráter estável da associação, os denunciados se subdividiram em grupos distintos, sendo possível identificar grupos voltados à prática de furtos e roubos de automóveis e, por sua vez, outro destinado à receptação dos veículos, desmanche e comercialização de peças.
    A partir do conteúdo de interceptações telefônicas realizadas no contexto do inquérito policial n. 21/2017, que tramitou perante a 1ª Vara Criminal de Guarulhos, foi possível identificar que o grupo criminoso era liderado pelo denunciado NAILTON, sendo o principal integrante da associação e responsável direto pelo desmanche de diversos automóveis produtos de crime, conduta na qual era auxiliado por CLAUDEMIR, que exercia a função de gerência das atividades ilícitas praticadas.
    A liderança de NAILTON perante os demais envolvidos ficou demonstrada a partir das interceptações telefônicas (fls. 3-4), nas quais o denunciado recebia diversas chamadas de outros indivíduos que estavam praticando roubos na região de Guarulhos e na zona leste da capital (fls. 24-29 e seguintes).
    Além de coordenar as atividades da associação voltada à prática de delitos patrimoniais, ficou comprovado que NAILTON é integrante da organização criminosa ‘Primeiro Comando da Capital’ (PCC), sendo tratado, em diversas conversas telefônicas, como ‘irmão’ da facção, além de integrar a chamada ‘disciplina’ da organização.
    Em conversas mantidas com indivíduo identificado vulgarmente como ‘Biriba’, ao ser chamado a solucionar determinada questão disciplinar da organização, NAILTON afirmou que ‘os caras tão achando que ser PCC tá mó mamão, pô’ (sic), tendo afirmado, ainda, proferido as seguintes palavras: ‘aí irmão, fica de boa, to saindo aqui do hospital, aí a gente já gruda esse cara, mano’ (fls. 88).
    Em determinado momento, comprovando sua liderança perante os demais, NAILTON orienta um interlocutor não identificado, responsável pela subtração de veículos, ao informar que: ‘a partir de segunda, só Ducato e Sprinter. A Master é difícil de vender’ (transcrito a fls. 35).
    Apurou-se ainda que o denunciado RAFAEL, vulgo ‘Gordo’, é um dos responsáveis pela subtração dos automóveis e posterior repasse dos bens a NAILTON, responsável direto pelo desmanche dos veículos, sendo certo que, no momento de se apoderar dos bens, é auxiliado diretamente por MÁRCIA, sua companheira, que exercia a função de ‘olheira’.
    As investigações ainda foram capazes de elucidar a existência de um segundo grupo voltado à receptação dos veículos, sendo este liderado por RENATO, que mantinha local destinado ao desmanche de veículos na cidade de Jundiaí/SP (cf. fls. 225), sendo suas atividades ilícitas gerenciadas por DAVID.
    Consta ainda que o denunciado MARCO, irmão de RENATO, transportava os agentes até o local onde os automóveis eram desmontados.
    Por sua vez, ficou demonstrado que JAQUELINE, esposa de NAILTON, ficava incumbida de monitorar a entrada da comunidade na qual os denunciados estavam estabelecidos, atividade que dificultava a prisão em flagrante dos demais denunciados.
    A função de ‘olheira’, que era exercida por JAQUELINE ficou amplamente demonstrada a partir das interceptações telefônicas, conforme se verificar no trecho transcrito a fls. 26, quando a denunciada efetua chamada para NAILTON, e profere as seguintes palavras: ‘oh, Nailton, a Civil está descendo aí’.
    Durante as investigações, foi possível evidenciar que os denunciados JÚLIO (fls. 147) e IRANILDO atuavam na receptação e posterior comercialização das peças dos veículos que eram desmontados por NAILTON.
    Ainda no contexto relacionado à comercialização das peças oriundas dos automóveis, ficou demonstrado que FABIANA e seu marido CARLOS trabalhavam na venda de peças usadas, sendo proprietários de um ‘desmanche’, sendo certo, ainda, que o denunciado SÉRGIO, irmão de CARLOS, também atuava no desmonte dos veículos (fls. 29/30).
    No dia 20 de agosto de 2018, por ocasião do cumprimento de mandados de Busca e Apreensão referentes à ‘Operação Pantanal’, policiais civis encontraram na residência do denunciado RENATO, peças e objetos automotivos, bem como veículos automotores, os quais foram devidamente apreendidos (fls. 695/696 e BO a fls. 699/706, 707/710).
    Na mesma data, policiais civis se dirigiram até a residência de DAVID, local em que conseguiram localizar, no interior da gaveta de uma cômoda, um revólver, marca Taurus, calibre 38, municiada com seis cartuchos (fls. 735 e BO a fls. 738/740).
    Interrogado, DAVID admitiu ser o proprietário da arma de fogo (fls. 737).
    Conforme se observa, a despeito de não ter sido possível a delimitação a respeito de todos os delitos patrimoniais praticados de forma individualizada, as provas colhidas são contundentes no sentido de demonstrar que os denunciados são criminosos habituais e que estão associados e organizados para a prática das infrações penais.
    Diante do cenário descrito, ficou comprovado que os denunciados se encontram associados, de maneira estável e organizada, para a prática de delitos de natureza patrimonial, sendo certo que, em sua estrutura, utilizam-se de armas.
    Diante desse quadro, denuncio NAILTON DE JESUS SANTOS como incurso nos artigos 288, parágrafo único, do Código Penal, e art. 2º, § 2º, da Lei n. 12.850/2013, na forma do artigo 69, do Código Penal, RENATO MARCELO DE SOUZA, como incurso nos artigos 180, caput, e 288, parágrafo único, na forma do artigo 69, ambos do Código Penal, DAVID FERNANDES como incurso nos artigos 288, parágrafo único, do Código Penal, e 12, caput, da Lei n. 10.826/2003, na forma do artigo 69, do Código Penal, e CLAUDEMIR CARLOS DOS SANTOS, RAFAEL SCALEZES MOURÃO, IRANILDO CORDEIRO DO NASCIMENTO, MARCO AURÉLIO ESTEVES DE SOUZA, JAQUELINE SILVESTRE DOS SANTOS, JÚLIO CÉSAR DOS SANTOS CHAVES, FABIANA VERÍSSIMO GOMES QUADROS, CARLOS ALEXANDRE QUADROS, MÁRCIA DE OLIVEIRA, e SÉRGIO RICARDO QUADROS como incursos nos artigos 288, parágrafo único, do Código Penal, e requeiro que, recebida e autuada a presente, seja instaurado o devido processo penal, seguindo-se o rito ordinário, para que, após a citação e demais atos processuais, seja julgada procedente a presente ação penal, ouvindo-se, oportunamente, as pessoas abaixo arroladas” (fls. 24-29, e-doc. 26).
    4. Alegando ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, o excesso de prazo para formação da culpa e o risco à saúde do paciente em virtude da pandemia da Covid-19, a defesa impetrou no Tribunal de Justiça de São Paulo o Habeas Corpus n. 2029991-55.2021.8.26.0000, denegado pela Terceira Câmara Criminal do Tribunal paulista, em acórdão com a seguinte ementa:
    “HABEAS CORPUS – Associação Criminosa – Impetração visando a revogação da prisão preventiva do paciente, ainda que mediante imposição de uma ou mais das medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP – Alegação de excesso de prazo na formação da culpa e de que o paciente é hipertenso e estaria em situação de perigo em razão da pandemia de COVID-19, fazendo jus a prisão domiciliar – IMPOSSIBILIDADE – Necessidade da prisão preventiva analisada nos autos do HC 2176838-94.2019.8.26.0000, denegada a ordem, por votação unânime, por Acórdão proferido em 25/10/2019 – Inalteradas as circunstâncias que ensejaram a custódia cautelar – Pedido não conhecido. 
    Possibilidade de desencarceramento do paciente em razão de possível risco de contágio pelo coronavírus afastada pela autoridade coatora – Não demonstrado agravamento do estado de saúde do paciente em virtude da pandemia de coronavírus ou a impossibilidade de receber tratamento médico na unidade prisional – Ausência de comprovação de enquadramento nas hipóteses abrangidas pela Recomendação 62/2020 do CNJ – Excesso de prazo não configurado – Instrução criminal encerrada – Autos na fase de entrega de memoriais Aplicação da Súmula 52 do STJ – Constrangimento ilegal não verificado – Denegada a ordem” (fl. 2, e-doc. 14).
    5. Contra esse acórdão, impetrou-se o Habeas Corpus n. 670.914/SP no Superior Tribunal de Justiça. Em 22.6.2021, o Ministro João Otávio de Noronha não conheceu da impetração.
    A decisão monocrática de não conhecimento transitou em julgado em 29.6.2021, não tendo sido interposto recurso contra esse julgado.
    6. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus, no qual a impetrante anota que “o paciente encontra-se em prisão preventiva à, mas [sic] de 2 anos e 9 meses, por supostamente ser acusado da prática do crime do artigo 288 do Código Penal” (fl. 2, e-doc. 1). 
    Alega que “não há motivos para a manutenção da prisão do Requerente. De mais a mais, caso condenado, o que não se acredita, este possivelmente cumprirá pena no regime aberto ou semiaberto” (fl. 3, e-doc. 1). 
    Salienta que “o Requerente não ostenta quaisquer das hipóteses situadas no art. 312 da Legislação Adjetiva Penal, as quais, nesse ponto, poderiam inviabilizar o pleito de liberdade provisória como se percebe, ao revés disso, o Requerente possui residência fixa e ocupação lícita. De outro importe, o crime, imaginariamente perpetrado pelo Requerente, não ostenta característica de grave ameaça, ou algo similar. Nesse compasso, a obrigatoriedade da prisão cautelar não pode provir de um automatismo da lei. Nem mesmo da mera repetição judiciária dos vocábulos componentes de dispositivo legal. Ao contrário disso, deve surgir do efetivo periculum libertatis, consignado em um dos motivos da prisão preventiva (CPP, art. 312). De efeito, não há, nem de longe, quaisquer circunstâncias que justifiquem a prisão em liça, máxime quanto à garantia de ordem pública, à conveniência da instrução criminal ou para se assegurar a aplicação da lei penal” (fl. 3, e-doc. 1). 
    Enfatiza que, “in casu, a prisão preventiva está sendo utilizada como antecipação de eventual pena o que, obviamente, é inadmissível” (fl. 5, e-doc. 1). 
    Assevera que o paciente “está nitidamente exposto a ter maculados os seus direitos à vida e a saúde por estar submetido ao encarceramento diante de uma pandemia mundial que se aproxima cada vez mais do sistema carcerário bandeirante” (fl. 8, e-doc. 1).
    Ressalta que o paciente “se enquadra no grupo de risco, por ser hipertenso” (fl. 8, e-doc. 1). 
    Estes o requerimento e os pedidos (fl. 19, e-doc. 1):
    “Ex-Positis, considerando (…) A PANDEMIA DO COVID-19, O PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, O DIREITO CONSTITUCIONAL À VIDA E A SAÚDE E TODAS AS RECOMENDAÇÕES MUNDIAIS, o MAIS ACERTADO NESTE MOMENTO É A LIBERDADE DO INDICIADO evidenciando a FALTA DE SEGURANÇA DO SEU DIREITO À VIDA NO CÁRCERE, requer a REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, a fim de que possa o indiciado esclarecer em liberdade o que souber acerca dos fatos imputados, COMPROMETENDO-SE AINDA A APRESENTAR-SE ESPONTANEAMENTE EM TODOS OS ATOS PROCESSUAIS. 
    Subsidiariamente, requer seja aplicada uma ou mais dentre as medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, sob pena de revogação do pleito liberatório alvitrado, expedindo-se o competente ALVARÁ DE SOLTURA” (fl. 15, e-doc.1). 
    7. Em 30.6.2021, requisitei ao juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Guarulhos/SP informações sobre o alegado na presente impetração e, em especial, sobre o andamento atualizado da Ação Penal n. 0037309-72.2017.8.26.0224, sobre as medidas adotadas para resguardar o estado de saúde do paciente onde custodiado e se a custódia decorreria apenas da ação penal em questão.
    8. As informações prestadas pelo juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Guarulhos/SP em 15.7.2021 foram recebidas neste Supremo Tribunal apenas em 5.8.2021.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    9. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    10. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do Habeas Corpus n. 670.914/SP. Não interposto recurso, essa decisão transitou em julgado em 29.6.2021.
    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021). 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 
    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).
    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ).
    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.
    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).
    11. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial.
    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie vertente.
    12. Mesmo considerando ser questionável a legitimidade da persistência de prisão por três anos sem o devido julgamento do mérito da ação penal, é de se considerar ausentes, no caso, os requisitos de teratologia ou manifesto constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem de ofício por este Supremo Tribunal. 
    13. No julgamento do Habeas Corpus n. 2029991-55.2021.8.26.0000, o Tribunal de Justiça de São Paulo afastou o alegado excesso de prazo para a formação da culpa, consideradas as particularidades do caso concreto:
    “No tocante ao excesso de prazo para formação da culpa, é de se consignar que se trata de feito complexo para apuração de crime organizado especializado em roubos, receptações e desmanches de automóveis, com pluralidade de réus, interceptações telefônicas, mandados de busca e apreensão, dentre outras providências que tornam o processamento do feito dificultoso. 
    Diante desse cenário, não vislumbro, em momento algum, qualquer desídia por parte do Juízo impetrado. 
    Assim, deve-se adotar o princípio da razoabilidade, o qual, ao contrário do que alega a impetrante, não foi extrapolado, não sendo justa a aplicação puramente aritmética dos prazos processuais sem levar em consideração as características individuais de cada feito.
    Nesta fase processual, o interesse de apuração correta dos fatos é primordial tanto para a sociedade, quanto para o paciente. Isso porque é de se acolher a lição do E. Min. Vicente Cernicchiaro, conhecida como princípio da razoabilidade, pelo qual em cada caso concreto a necessidade de manutenção da prisão deve ser analisada, mesmo porque, a dúvida, no momento, milita em prol da sociedade. 
    Não obstante, encontra-se superada a alegação de excesso de prazo, uma vez que verificando o andamento processual constatou-se que a instrução criminal já se encerrou e os autos encontram-se na fase de apresentação de alegações finais pelas partes. 
    Nessa hipótese, aplicável o entendimento de que encerrada a instrução, não há que se falar em excesso de prazo, nos termos da Súmula 52 do E. STJ: ‘Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo’. 
    Assim, a manutenção da prisão do paciente não se mostra ilegal diante do não reconhecimento do excesso de prazo, até porque em pouco tempo deve ser prolatada sentença” (fls. 8-9, e-doc. 1).
    14. Como asseverado pelo Tribunal de origem, o prolongamento da prisão justifica-se pelas peculiaridades do caso concreto, não se restringindo à verificação aritmética dos lapsos temporais previstos em lei.
    A ação penal parece próxima de ter um desfecho, pois, conforme informações prestadas pelo juízo processante, “os autos encontram-se conclusos para prolação da sentença” (fl. 8, e-doc. 22). 
    Este Supremo Tribunal assentou que “a duração razoável do processo deve ser aferida à luz da complexidade dos fatos e do procedimento e pluralidade de réus e testemunhas” (HC n. 133.580, de minha relatoria, DJe 30.3.2016). Nesse sentido, confiram-se também os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÊS HOMICÍDIOS DUPLAMENTE QUALIFICADOS E CÁRCERE PRIVADO. COVID-19. PRISÃO PREVENTIVA: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO NÃO OCORRÊNCIA: COMPLEXIDADE DA CAUSA. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 198.473-AgR/PE, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 22.4.2021).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM O ENUNCIADO DA SÚMULA N. 691, DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 174.704-AgR/MA, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2019).
    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Associação para o tráfico e organização criminosa (art. 35 da Lei 11.343/2006 e art. 2º da Lei 12.850/2013). Alegação de excesso de prazo para formação de culpa. 3. Superação da Súmula 691. Impossibilidade. Apenas casos que ostentem manifesta e grave ilegalidade. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 171.301-AgR/PE, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 3.9.2019).
    15. Quanto à alegação de eventual risco à saúde do paciente em razão da pandemia causada pelo vírus da Covid-19, também não foram juntados documentos atualizados comprobatórios de que o estado atual de saúde do paciente autorizaria, de imediato, a revogação da prisão. Ausente, igualmente, demonstração de que não esteja sendo disponibilizado atendimento médico na unidade prisional onde está recluso.
    Em processo análogo, ao apreciar o Habeas Corpus n. 176.226, em 7.10.2019, o Ministro Celso de Mello afirmou:
    “Cabe relembrar que o Supremo Tribunal Federal tem entendido que a inclusão dos presos cautelares e dos condenados em geral em regime de prisão domiciliar motivada pelo alegado risco à preservação de sua integridade física pressupõe a efetiva demonstração de que a pessoa custodiada ostente grave patologia cujo tratamento demande cuidados médicos especiais e a comprovação da inexistência, no estabelecimento em que se acha recolhida, dos meios que viabilizem o atendimento adequado e eficiente das necessidades impostas pelo seu precário estado de saúde (EP 1-PrisDom-AgR/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO – HC 83.358/SP, Rel. Min. AYRES BRITTO – HC 110.417/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, v.g.)”.
    Confiram-se também, como exemplos, os seguintes julgados:
    “Agravo regimental em habeas corpus. Execução penal. Pedido de prisão domiciliar. Covid-19. Ausência de comprovação da debilidade no estado de saúde do agravante. Constrangimento ilegal não evidenciado. Recurso ao qual se nega provimento” (HC n. 194.309-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 11.5.2021). 
    “AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PRISÃO DOMICILIAR COM FUNDAMENTO NA RECOMENDAÇÃO 62/2020 DO CNJ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE OU DA AUSÊNCIA DE TRATAMENTO ADEQUADO NA UNIDADE PRISIONAL. INVIABILIDADE DO PEDIDO. PRECEDENTES. PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO. PEDIDO DE HABEAS CORPUS INDEFERIDO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 
    I – Não comprovação da situação de vulnerabilidade em decorrência da pandemia provocada pelo novo coronavírus ou da impossibilidade de atendimento médico na respectiva unidade prisional aptas a merecerem o alcance da Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. Inviabilidade do pedido. Precedentes. 
    II – Agravo interno não provido” (HC n. 193.839-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 2.3.2021). 
    “(…) 2. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de ser indispensável a demonstração cabal de que o condenado esteja acometido de doença que exija cuidados especiais, insuscetíveis de serem prestados no local da prisão ou em estabelecimento hospitalar adequado (HC 85.092/RJ, Rel. Min. Ellen Gracie, 2ª Turma, DJe 20.6.2008), o que não ocorre na hipótese. 
    3. A tese defensiva demandaria o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes.
    4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 148.216-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15.12.2017). 
    16. Ainda sobre a alegação do paciente de integrar grupo de risco para o coronavírus, é de se anotar que, em 18.3.2020, na sessão presencial deste Supremo Tribunal, o Plenário analisou a matéria ao negar referendum a decisão do Ministro Marco Aurélio na ADPF n. 347, mantendo as prisões levadas a efeito, assentando caber ao juízo local avaliar a situação de cada preso, nos termos da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça para evitar a disseminação do novo coronavírus nas prisões.
    17. Na espécie em exame, essa questão foi submetida ao juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Guarulhos/SP, que, em 15.2.2021, concluiu não ser caso de substituir a prisão preventiva por domiciliar. Estes os fundamentos adotados pelo juízo processante:
    “Na hipótese dos autos, verifico que consta do Relatório de Saúde de JÚLIO CESAR acostado pela Ilustre Defesa às (fls. 2.830) que: ‘...Desde sua inclusão nesta unidade prisional o referido detento passa por avaliações periódicas mensais no ambulatório de saúde para aferição de pressão arterial e entrega de medicação para a patologia. Sua última avaliação foi em 9 de dezembro de 2020, onde apresentou-se contactuando, orientado, deambulando, pressão arterial 130X90, sem outras queixas...’, ou seja, pelo que consta, no âmbito do sistema penitenciário são disponibilizados ao réu o atendimento e as avaliações periódicas mensais, bem como a entrega das medicações para a patologia de que se queixa. Ademais, não foi comprovada nestes autos a impossibilidade de JÚLIO CESAR receber o tratamento adequado no estabelecimento prisional em que está custodiado”. 
    18. Ressalte-se ser direito do paciente submeter ao juízo competente, quantas vezes forem necessárias, o quadro de saúde por ele apresentado e que demande outras providências, até mesmo o encaminhamento a órgãos hospitalares para tratamento.
    19. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    Recomenda-se ao juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Guarulhos/SP, observadas as circunstâncias excepcionais provocadas pela pandemia da Covid-19, urgência na tramitação da Ação Penal n. 0037309-72.2017.8.26.0224, em especial com a prolação de sentença de mérito. 
    20. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida, recomendando ao juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Guarulhos/SP, observadas as circunstâncias excepcionais provocadas pela pandemia da Covid-19, urgência na tramitação da Ação Penal n. 0037309-72.2017.8.26.0224, em especial com a prolação de sentença de mérito.
    Publique-se.
    Brasília, 24 de agosto de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora